Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002940-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MANSOETO SABINO DE MORAES - CPF: 453.671.321-20 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR DE NATUREZA SATISTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema n.° 22, do STF, “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2. No caso concreto, os fatos imputados à parte agravante
coadunam-se com a incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo concretamente pretendido, circunstância que se enquadra na hipótese excepcional admitida pela Suprema Corte no RE n.° 560.900/DF.

3.
Nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
” interposto por MANSOETO SABINO DE MORAES contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 1001213-70.2023.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Tangará da Serra, MT, que indeferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos (ID. 10959481 – processo n.° 1001213-70.2023.811.0055):

“
Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Mansoeto Sabino de Moraes em desfavor do Coordenador de Gestão de Recursos Humanos da Diretoria Regional de Educação de Tangará da Serra, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Narra a Inicial que o autor foi aprovado em processo seletivo de contagem de pontos para Nível Superior – Professor da Educação Física nesta cidade. No dia 18/11/2022 houve a atribuição de aulas, sendo que ao impetrante foi atribuída a disciplina de Atletismo, com uma carga horária de 20h semanais, na Escola Estadual Ramon Sanches para o ano de 2023.

Todavia, alegou que quando apresentou documentação para assinatura do contrato, o Coordenador de Gestão de Recursos Humano da Diretoria Regional de Educação informou ao impetrante que, em razão da existência de açao criminal em curso, indicada na Certidão Criminal de 1o Grau, não poderia o impetrante ser contratado.

O impetrante alega que diante do princípio constitucional da presunção da inocência, o item previsto no edital ser inconstitucional, motivo pelo qual ajuizou o presente remédio constitucional visando sanar a ilegalidade perpetrada pelo impetrado.

Por fim pleiteou a Gratuidade da Justiça e requereu a concessão de tutela de urgência para determinar sua posse imediata.

É o relatório. Decido.

Ressalto desnecessário o deferimento da gratuidade da justiça, eis que a Constituição deste Estado prevê referida gratuidade em seu art. 10o, inciso XXII.

Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei no 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1o:

Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...]

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em sede de estreita cognição, não se vislumbra a plausibilidade do direito que o impetrante alega ter à sua contratação.

As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Havendo ciência do candidato quanto às regras do processo seletivo, pois se inscreveu no certame conhecendo os requisitos exigidos para a contratação e não tendo havido qualquer impugnação prévia, não pode o candidato, posteriormente, ao não preencher os requisitos exigidos, tentar a contração pela via judicial.

Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados à petição inicial, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há nos autos elementos suficientes para a apreciação da liminar, de onde se poderia se extrair elementos de cognição suficientes para a presente fase processual quanto ao tido ato ilegal praticado pelo requerido.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA - CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO –– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança. A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital. A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional. (TJ-MT - AC: 10082540920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2020)

Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado. Portanto, em sede de juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direto da impetrante, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

Diante do exposto, e considerando o teor do art. 6o, §1o, da Lei 12.016/09, corroborado pelo princípio da cooperação e, sobretudo, a urgência da medida, determino que a autoridade coatora seja NOTIFICADA, bem como o órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica interessada, para que além de prestar informações.

Por fim, com fundamento no inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/09, determino que seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, para que também apresente a documentação solicitada e para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

TANGARÁ DA SERRA, 9 de fevereiro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”.

Aduz a parte ag
ravante
que participou do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Professor da Educação Básica – Educação Física, na cidade de Tangará da Serra, MT, logrando aprovação mediante a contagem de pontos.

Sustenta, no entanto, que teve sua contratação negada em razão de constar contra si uma ação penal em curso, o que impossibilitou a emissão de certidão negativa criminal.

Argumenta que o processo em questão tramita em primeiro grau e não há sentença penal condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado presumidamente inocente, nos termos do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.

Consigna, ademais, que diferentemente do fundamento utilizado pelo juízo
a quo
, a eliminação da parte agravante do certame não ocorreu sob o prisma das normas previstas no edital.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, fixou o Tema n.° 22, estabelecendo que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Pontua, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que é “
ilegal a negativa em dar posse ao candidato aprovado em concurso público unicamente, por possuir ação penal em andamento, sem condenação transitada em julgado, tendo em vista ofensa ao princípio da presunção de inocência
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência satisfativa, porquanto existe prova inequívoca de violação do direito da parte agravante ao impedir a celebração de contrato pela simples existência de ação penal.

Afiança, por derradeiro, que o perigo da demora no provimento judicial está demonstrado pelo fato de que o contrato temporário tem previsão de vigência até o mês de dezembro de 2023 e a morosidade na resolução da demanda judicial tornaria a medida ineficaz após tal período.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 158883166):

“a) que sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita;

b) Seja concedida liminar tutela de urgência satisfativa para determinar (i) a sua contratação para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, nos moldes que lhe foi atribuída a disciplina de Atletismo, com uma carga horária de 20h (vinte horas) semanais, na Escola Estadual Ramon Sanches Escolas de Tempo Integral para o ano de 2023, conforme sessão pública, sob pena de multa diária.

c) Seja, no mérito do presente agravo, afastada a decisão do juiz a quo para ser concedida tutela de urgência satisfativa para determinar (i) a sua contratação para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, nos moldes que lhe foi atribuída a disciplina de Atletismo, com uma carga horária de 20h (vinte horas) semanais, na Escola Estadual Ramon Sanches Escolas de Tempo Integral para o ano de 2023, conforme sessão pública, sob pena de multa diária”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 158883166).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso (ID. 164237694).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento
” (ID. 165763654).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
”

interposto por MANSOETO SABINO DE MORAES contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 1001213-70.2023.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Tangará da Serra, MT, que indeferiu a liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese, como relatado, o magistrado
a quo
indeferiu a liminar pretendida, que visava à sua contratação para o cargo de Professor de Educação Básica, diante na necessidade de
maior
análise do pleito, além de informações efetivas quanto ao ato impugnado (ID. 109594381 – processo n.° 1001213-70.2023.811.0055).

Feitas essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Com efeito,
ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e
(II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que
: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Como se vê, o fato da parte agravante estar respondendo a uma ação penal, sem o trânsito em julgado, não é, por si só, circunstância a ensejar a negativa de posse em cargo público.

No entanto, do exame da questão posta, observa-se que há uma particularidade apta a justificar a não contratação do candidato, porquanto, da documentação acostada aos autos de origem, infere-se que
consta em desfavor da parte agravante, ação penal em curso para a apuração do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal (ID. 109483386 – processo n.° 1001213-70.2023.811.0055).

Assim, ao menos em análise sumária, a despeito de inexistir condenação penal transitada em julgado, os fatos imputados à parte agravante coadunam-se com a incompatibilidade entre a natureza do crime (estupro de vulnerável) e as atribuições do cargo concretamente pretendido
(professor da educação básica).

Logo, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou em infringência ao Tema n.° 22, do STF, uma vez que a circunstância enquadra-se na hipótese excepcional admitida pela Sup
rema Corte no RE n.° 560.900/DF, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Concurso Público para provimento de cargo de Agente de Organização Escolar – Candidato que teve a posse negada –
Condutas incompatíveis com o cargo, independentemente de condenação criminal – Discricionariedade na valoração da gravidade das condutas – Ausência de ilegalidade ou abuso de poder
– Decisão administrativa fundamentada e razoável - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”.

(TJ-SP - AC: 10106363020188260114 SP 1010636-30.2018.8.26.0114, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 22/06/2020, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2020). (Grifo nosso).

“PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB II. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

Impetrante que foi impedido de tomar posse em cargo público de Professor de Educação Básica - PEB II, por responder a processo crime por suposta prática de violação sexual mediante fraude contra ex alunas
.

Existência de condenação em primeira instância.

Compatibilização do princípio da presunção de inocência com o princípio da moralidade administrativa.
Incompatibilidade entre a grave conduta imputada ao impetrante e a dignidade da função estatal . Ausência de excesso, falta de razoabilidade ou falta de proporcionalidade na conduta administrativa
. Precedentes.

Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS”.

(Apelação no 1000633-21.2015.8.26.0405, 2a Câmara de Direito Público, rel. Des. Alves Braga Junior, j. 01.12.2015). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança
Concurso público Impetrante impedido de tomar posse em cargo público para o qual fora regularmente aprovado Existência de processo crime em andamento Pretensão de investidura no cargo
Segurança concedida Impossibilidade,
no caso concreto Candidato aprovado para o cargo de Professor de Educação Básica no Ensino Fundamento - PEB-II Impetrante denunciado pela suposta prática da conduta penal descrita no art. 217-A do Código Penal (estupro de menor de 14 anos)
Existência de condenação em primeira instância
Incompatibilidade entre a grave conduta imputada ao impetrante e a dignidade da função estatal a ser exercida, relacionada à educação de crianças e jovens Impedimento à posse que, no caso concreto, constitui postura defensável da Administração Inexistência de violação a direito líquido e certo do impetrante
Sentença reformada Reexame necessário provido”.

(Apelação no 0000254-47.2013.8.26.0315, 6a Câmara de Direito Público, rel. Desa. Maria Olívia Alves, j. 30.03.2015). (Grifo nosso).

Ademais, pertinente mencionar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo,
a prima facie
, não comprovado o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, bem como havendo dúvidas quanto ao direito líquido e certo da parte agravante, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente diante do seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023